Tribunal: TJDFT
Processo: 0747973-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS MENDONÇA MONTEIRO e SONIA BARBOSA MONTEIRO em face à decisão da Vara Cível de Planaltina que rejeitou impugnação e homologou os cálculos da Contadoria Judicial em cumprimento de sentença requerido por SIDNEY DA SILVEIRA WERLY e ELIAS GILBERTO RIBEIRO. Em que pese o polo ativo da ação originária ser composto por dois credores, os agravantes direcionaram o recurso a apenas um deles. Desta forma, diante de eventual vício formal que possa impedir o conhecimento da irresignação, faculto aos recorrentes se manifestarem em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403